Tribunal: TJBA
Processo: 8048804-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048804-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO

Advogado(s): CLAUDIO COSTA E CASTRO

AGRAVADO: BANCO INDUSVAL SA

Advogado(s):MAURO CARAMICO, NICOLE FASCINA GONCALVES HENRIQUE

ACORDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Augusto
Kahale
Raimundo contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco
Indusval
S.A., que rejeitou a exceção de pré-
executividade
, afastando a alegada prescrição da pretensão executiva sob o fundamento da aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise da alegada prescrição da pretensão executiva, com base no fato de que a citação do agravante ocorreu apenas 14 anos após a propositura da execução. O agravante sustenta que houve desídia do exequente e que tal demora impediria a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que o exequente diligenciou reiteradamente na tentativa de localizar e citar o agravante, não podendo ser imputada a este a responsabilidade pela demora na citação, mas sim ao próprio Poder Judiciário.

O juízo de origem aplicou corretamente a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação é decorrente de entraves estruturais do Judiciário, e não de inércia da p
art
e exequente.

A linha cronológica do processo demonstra inúmeros requerimentos do exequente para a citação do devedor em diversos endereços ao longo dos anos, inclusive com uso de sistemas eletrônicos de busca de endereço, revelando a ausência de qualquer desídia.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, inexistindo negligência do credor, não se pode penalizá-lo pela morosidade judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada nos seus exatos termos, com o regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 240, §
1º e
2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1623707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023;

(
TJ-BA - APL: 03551583220128050001 7ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 22/02/2022); (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80494947120238050000, Relator: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8048804-08.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante Paulo Augusto
Kahale
Raimundo e como agravado Banco
Indusval
S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8